Tribunal: TJMT
Processo: 1000596-30.2020.8.11.0051
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000596-30.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCIEL DOS SANTOS LIMA - CPF: 069.137.353-16 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000596-30.2020.8.11.0051

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Campo Verde/MT

Recorrente(s):

Franciel dos Santos Lima

Recorrida(s):

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de fevereiro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA ANTES DA REALIZAÇÃO DO ATO.
SENTENÇA DE CONTUMÁCIA ANULADA.

RECURSO PROVIDO.

Se o autor não consegue adentrar a sala de videoconferência para a audiência de conciliação, e justifica a sua ausência antes da realização do ato, anula-se a sentença que julgou extinto o processo.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 38 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isso posto, JULGO EXTINTA a presente ação, face à ausência injustificada da Parte Reclamante.

CONDENO a Reclamante ao pagamento das custas.”

No presente caso, restou evidenciado a sentença que reconheceu a contumácia da parte Promovente, por não ter comparecido na audiência de conciliação, tendo sido considerado devidamente intimado.

Nas razões recursais justifica sua ausência por não conseguir acesso ao sistema da videoconferência, portanto, considero justificada a sua ausência na audiência de conciliação, declarando nula a sentença extintiva.

Ante o Exposto
̧ por considerar justificada a ausência do Reclamante na audiência de conciliação, conheço do recurso interposto, e
dou-lhe provimento
, anulo a sentença extintiva, para que haja o regular andamento do feito, com a designação de nova audiência de conciliação.

Sem custas ou honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator